Tribunal: TJDFT
Processo: 0738263-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VÍCIO INEXISTENTE.

1. Na dicção do Art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

2. Não há vício que mereça ser sanado no caso quanto à alegada omissão no exame da alegação de necessidade de fixação de honorários, em razão de desprovimento do Agravo de Instrumento.

3. Se não foram fixados honorários advocatícios na decisão recorrida, não há que falar em fixação de honorários em sede recursal, uma vez que o art. 85, §11 do CPC, que disciplina a matéria, apenas trata de majoração de honorários, não contemplando a possibilidade de fixação ou arbitramento de honorários em sede recursal.

4. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para albergar a pretensão da parte em rediscutir a questão, já exaustivamente analisada pela Turma.

5. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.